Tribunal: STF
Processo: MS 40706
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Gustavo Geraldo Pereira Machado, em face “de ato praticado pelo Presidente da Comissão do Exame Nacional dos Cartórios – ENAC – 2ª Edição/2025, Exmo. Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Corregedor do Conselho Nacional de Justiça, [...], consubstanciado na publicação do Edital de Homologação do Resultado em 15/12/2025 e do Presidente da BANCA EXAMINADORA Fundação Getúlio Vargas”, com base nas alegações a seguir relatadas. 
Alega-se, na inicial, o seguinte: 

    1. “O impetrante foi aprovado na prova do Exame Nacional de Cartórios – 2ª Edição/2025, conforme demonstra a relação definitiva das pessoas examinandas habilitadas-GERAL em anexo, publicada em 08/12/2025 (Gustavo Geraldo Pereira Machado / 107001241).”
    2. “o impetrante [viu] que, em 12/12/2025, foi publicado pela Banca FGV o ‘Resultado Definitivo da Análise de Diplomas/Declaração de atividade Notarial’ e o nome do autor não constou na referida relação. Em seguida, no dia 15/12/2025, foi publicado pelo Exmo. Sr. Corregedor-geral do CNJ o Edital de Homologação do Resultado, sem o nome do impetrante.” 
    3. “Todos os documentos exigidos para a inscrição do impetrante foram juntados, tanto que sua inscrição foi deferida, ele participou do exame e foi aprovado. A título de informação, o requerente graduou-se em Direito no ano de 2004 e possui mais de 20 (vinte) anos de atuação tanto na advocacia pública quanto na privada. Não houve, portanto, no ato da inscrição, a exigência de comprovação da graduação no curso superior em Direito.”  
    4. “Observe-se que, no Edital, para a comprovação de o candidato possuir mais de 10 anos de exercício de atividade notarial foi disponibilizado um link específico no próprio Edital, mas nada foi dito em relação ao link para a juntada do comprovante de graduação em direito.”

Sustenta o impetrante que “O Edital não trouxe o exame em duas fases: uma, referente à aprovação na prova objetiva; outra, referente à demonstração da conclusão do curso superior em Direito. A inscrição do autor foi deferida e ele foi aprovado no exame.”
Aduz ofensa aos princípios da proporcionalidade, do contraditório e da ampla defesa e do formalismo moderado diante da negativa de expedição do certificado de aprovação no referido exame.
Refere que já se encontra inscrito em dois concursos públicos de serventias judiciais (TJRN e TJMS).
Postula, com base nessas alegações:
“a- A concessão de medida liminar para que seja garantida a inscrição do autor nos concursos de serventias extrajudiciais que condicionem a participação do candidato à aprovação no ENAC, e, caso seja aprovado, que não haja impedimento para o recebimento da delegação administrativa do serviço notarial/registral, até o julgamento final do presente mandamus. 
b- a notificação das autoridades coatoras para que prestem informações no prazo legal; 
c- a intimação do Ministério Público; 
d- ao final, a concessão definitiva da segurança, para confirmar a liminar e determinar que o CNJ expeça o certificado de habilitação do impetrante referente ao ENAC 2025-2ª Edição ou, pelo princípio da subsidiariedade, que abra prazo para a juntada do diploma de graduação em curso superior em Direito em anexo (Término em 2004, na Universidade Federal de Minas Gerais).“
Em decisão publicada em 20/01/2026, indeferi o pedido liminar, por não vislumbrar estarem presentes os requisitos legais (e-doc. 08). Contra essa decisão não foi interposto agravo.
O Conselho Nacional de Justiça prestou as devidas informações (e-doc. 12).
Em 26/01/2026, o impetrante formulou pedido de “reanálise do pedido liminar” (e-doc. 13), ao argumento de que “foi aprovado na prova e é absolutamente desproporcional negar o certificado de aprovação pela simples ausência de juntada de um documento, ainda mais quando o Edital sequer é claro quanto à necessidade da sua juntada.”
É o relatório. Fundamento e decido.
Bem examinados os autos, ressalto, inicialmente, que o mandado de segurança é remédio constitucional colocado à disposição do jurisdicionado quando seu direito líquido e certo estiver sendo violado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade. Vide o que dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal: 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 'habeas-corpus' ou 'habeas-data', quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; (grifou-se).” 

O impetrante, por meio do presente writ, questiona, especificamente, a decisão do Presidente da Comissão do Exame Nacional dos Cartórios – ENAC – 2ª Edição/2025 e do Presidente da Banca Examinador Fundação Getúlio Vargas que não fez constar seu nome na relação aprovados no 2º Exame Nacional de Cartórios.
O edital de concurso público consiste em ato normativo editado pela autoridade administrativa competente para realizar o certame a fim de conferir segurança jurídica às regras que regerão o concurso, exsurgindo como corolário dos princípios constitucionais da publicidade, da impessoalidade e da moralidade, uma vez que garante a todos os interessados a ciência aos requisitos eleitos como necessários para provimento do cargo, nos termos do art. 37, II, da CF/88.
Nos termos da jurisprudência uníssona, “[o] concurso é regido pelo edital, a lei do certame, publicado” (MS nº 32.941/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 9/10/2015), sendo o princípio da vinculação ao edital consectário do princípio constitucional da legalidade ao qual submetido a Administração Pública, nos termos do art. 37, caput, da CF/88.
Ainda da perspectiva constitucional, o respeito ao princípio da eficiência é atendido pelo edital do concurso público na medida em que suas regras alcançam o maior número de interessados que preencham os requisitos técnicos exigidos pelo cargo, selecionando os mais aptos a partir de critérios objetivos e gerais nele estipulados.
No caso dos autos, o impetrante Gustavo Geraldo Pereira Machado não indica qualquer lei que esteja sendo desrespeitada pelo Edital de Abertura nº 2/2025 do 2º Exame Nacional de Cartórios. Seu pedido está fundamento na “ofensa direta ao princípio do formalismo moderado”.
O referido edital exige a comprovação de escolaridade em momento específico, condição esta não atendida pelo próprio impetrante, o que ocasionou, portanto, o descumprimento das regras do certame.
Colho das informações prestadas pela autoridade coatora:

“4 - Da vinculação ao instrumento convocatório
O edital de abertura nº 2/2025 do 2º Exame Nacional dos Cartórios - ENAC – 2025.2 é cristalino ao prever que:
3.10. São requisitos para participar do Exame Nacional dos Cartórios – ENAC: a) ter nacionalidade brasileira (nata ou naturalizada), ou naturalidade portuguesa amparada pelo Decreto nº 70.391/1972; b) ser maior de 18 (dezoito) anos; c) ter concluído o curso de graduação em Direito, em instituição pública ou particular reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, ou ter exercido, por 10 (dez) anos, função em serviços notariais ou de registros, completados até a data descrita no subitem 3.11 deste Edital. 
3.11. Os requisitos da alínea c do subitem anterior poderão ser comprovados até o dia 03 de dezembro de 2025, para emissão do certificado de habilitação pelo CNJ. Os documentos deverão ser enviados por meio de link próprio. Na hipótese de a comprovação referir-se à segunda metade da alínea c, deverá o candidato observar o Anexo VI, disponibilizado no sítio eletrônico https://conhecimento.fgv.br/exames/enac/2exame ou apresentar declaração do respectivo Tribunal de Justiça, subscrita pelo Presidente ou servidor por ele delegado, atestando o respectivo período de trabalho. 
(...) 
5.20. No requerimento de inscrição preliminar, sob as penas da lei, a pessoa examinanda declarará que: a) conhece, aprova e se sujeita às prescrições deste Edital; b) tem nacionalidade brasileira (nata ou naturalizada), ou naturalidade portuguesa amparada pelo Decreto nº 70.391/1972; c) possui graduação em Direito (diploma, certificado, histórico escolar ou declaração de conclusão do curso), realizada em instituição de ensino pública ou particular reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, ou que exerceu, por 10 (dez) anos, função em serviços notariais ou de registros, em ambos observado o subitem 3.11 deste Edital; d) está ciente de que a não apresentação dos documentos constantes do subitem 5.2 deste Edital acarretará a sua exclusão do exame.
O Edital, ao exigir a comprovação da escolaridade em momento específico, estabeleceu uma regra de elegibilidade para o certame. Assim, prevalece a regra editalícia que erigiu o diploma à condição de requisito de participação, operando-se a preclusão para aqueles que não o apresentaram no momento oportuno.
O argumento de excesso de formalismo não se sustenta quando o "formalismo" é, na verdade, a garantia da isonomia. A igualdade em concursos públicos pressupõe que todos sejam submetidos às mesmas restrições.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que não cabe ao Poder Judiciário — e, por simetria, a este Conselho — substituir-se à banca examinadora para criar novas fases ou oportunidades não previstas.
Nesse sentido, no recente julgamento do MS 40.397/DF, que analisou caso similar ao ora apresentado, o Ministro Cristiano Zanin foi categórico ao asseverar que:
"Inexiste direito líquido e certo de candidato juntar, novamente, diploma de conclusão se o instrumento convocatório não previu retificação nesta etapa. Da mesma forma, não há, per se, ilegalidade na ausência de previsão, no edital, de nova oportunidade para o candidato corrigir eventual equívoco por ele cometido (MS 29992 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/9/2011)".
A Corte Suprema reforça que o erro do candidato na apresentação dos títulos não gera obrigação da Administração em conceder nova chance. Permitir que um candidato, após verificar o indeferimento de seus títulos, tenha uma oportunidade extra de saneamento que não foi concedida aos demais, criaria um privilégio injustificado.”

Diferentemente do que afirma o impetrante, a regra estabelecida pelo Edital é clara e objetiva no sentido do dever de qualquer interessado em participar do 2º Exame Nacional dos Cartórios - ENAC/2025 de apresentar os títulos “até o dia 03 de dezembro de 2025” (item 3.11), regra essa que não pode ser modificada pela via do presente mandamus, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da Administração Pública, em especial os princípios da legalidade e da impessoalidade.
Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONHECIMENTO COBRADO EM PROVA DISCURSIVA. PREVISÃO NO EDITAL. 1. Writ que impugna a prova discursiva do 6º Concurso Público para o provimento do cargo de analista processual do MPU, sob a alegação de que teria sido cobrada a Lei nº 8.625/1993, não prevista no edital. Desconsiderada a referida legislação por ocasião da correção da prova, não há prejuízo ao candidato e, por consequência, direito líquido e certo a dar ensejo a mandado de segurança (MS 30.344 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. De todo modo, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que: (i) ‘[n]ão compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’; e (ii) ‘[e]xcepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame’. No caso, não vislumbro a alegada violação aos princípios da vinculação ao edital e da legalidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 29.926/DF-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Trma, DJe de 1º/8/2016).

“Mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional do Ministério Público. Concurso público. Edital. Lei Complementar nº 72/08 do Estado do Ceará. Conselho Superior do Ministério Público do Estado e Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará. Controle de legalidade. Exercício de autotutela pela Administração Pública como meio de solução de conflitos. Legitimidade. Divulgação da condição sub judice. Princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade. Segurança concedida. 1. O edital é a lei do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos. 2. A interpretação de cláusula de edital não pode restringir direito previsto em lei. 3. A competência de órgãos internos do MPCE se restringe ao controle de legalidade de concurso público, ficando resguardada a competência da comissão do concurso, integrada por representante da OAB, para decidir quanto ao conteúdo da prova e ao mérito das questões. 4. A divulgação de resultado para fins de convocação para a fase subsequente do concurso deve diferenciar e classificar os candidatos apenas quanto ao desempenho no certame segundo os critérios de avaliação divulgados no edital, ressalvada a divulgação da condição sub judice no resultado final, quando encerrado o processo avaliativo. 5. Concessão da ordem” (MS nº 32.176/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/4/2014).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o pedido formulado no e-doc. 13.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente